Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741703-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA, ROBERTO JOSE SOLANO DE ASSIS APELADO: ROBERTO JOSE SOLANO DE ASSIS, CONSTRUCOES ACNT LTDA D E S P A C H O A luz do princípio da cooperação, intime-se a parte Ré para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação do Autor no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator